Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-26.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800959-26.2024.8.14.0035

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0800959-26.2024.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

ADVOGADO: DR. AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS OAB-PA 19762-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por
Alessandro dos Santos Batista contra sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA que o condenou por homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III e IV, CP), fixando-lhe pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, posteriormente detraída. A defesa pleiteia: (i) nulidade do julgamento por ausência de fundamentação dos jurados; (ii) anulação do veredicto por suposta decisão manifestamente contrária às provas; (iii) redimensionamento da pena-base por alegado excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se há nulidade do julgamento do Tribunal do Júri por ausência de fundamentação dos jurados ou por decisão manifestamente contrária à prova dos autos;
(ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, exigindo redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF, afasta a exigência de fundamentação típica das decisões judiciais, pois os jurados respondem exclusivamente aos quesitos, não incidindo o art. 93, IX, da CF, conforme jurisprudência consolidada.

4.

A anulação por decisão “manifestamente contrária à prova dos autos” somente é admitida quando o veredicto estiver totalmente dissociado do conjunto probatório; as provas colhidas — depoimento minucioso do adolescente envolvido, testemunhas, laudo cadavérico, interrogatório do réu e demais elementos materiais — formam acervo robusto que ampara a condenação.

5.

O Conselho de Sentença acolheu uma das versões plausíveis e coerentes com o conjunto probatório, o que afasta a alegação de decisão teratológica ou divorciada das provas.

6.

Na dosimetria, a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime foi adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos: multiplicidade de golpes (18 facadas), violência extrema, contexto de vulnerabilidade da vítima e impacto social na comunidade.

7.

A elevação da pena-base em 3 (três) anos observa critérios qualitativos e quantitativos previstos na jurisprudência e encontra amparo na Súmula 23 do TJPA, inexistindo desproporcionalidade.

8.

A pena definitiva está devidamente justificada e respeita o art. 59 do CP, não havendo ilegalidade que autorize sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A soberania dos veredictos afasta a exigência de fundamentação das respostas dadas pelos jurados, não havendo nulidade por ausência de motivação.

2.

A decisão do Tribunal do Júri somente é anulável quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que não ocorre quando o veredicto acolhe versão plausível e respaldada pelo conjunto probatório.

3.

A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal mediante fundamentação idônea em circunstâncias judiciais concretas, observando critérios qualitativos e quantitativos previstos no art. 59 do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 59; CP, art. 121, § 2º, III e IV; CPP, art. 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 695.463/MS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, REsp 2.078.770/CE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0800959-26.2024.8.14.0035

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ÓBIDOS/PA

APELANTE: ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

ADVOGADO: DR. AUCIMARIO RIBEIRO DOS SANTOS OAB-PA 19762-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALESSANDRO DOS SANTOS BATISTA

contra sentença condenatória prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos/PA, que o condenou pelo crime de homicídio tentado, previsto no art. 121,

§ 2º, incs. III e IV, do Código Penal, com pena definitiva de 15 (quinze) anos de reclusão, inicialmente em regime fechado, a qual foi detraída para 13 (treze) anos, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, conforme decisão de ID nº 28393021.

A sentença recorrida fundamentou-se na comprovação da materialidade do crime, com base em laudo de exame de corpo de delito e na existência de indícios de autoria, decorrentes dos depoimentos de testemunhas e da oitiva do próprio recorrente.

A defesa, após o julgamento pelo Tribunal do Júri, interpôs Recurso de Apelação (ID nº 28393026), alegando ausência de provas para embasar a condenação, erro na valoração das provas e excesso na fixação da pena-base. Sustentou que a majoração da reprimenda-base em 3 (três) anos foi desproporcional, violando precedentes jurisprudenciais e o princípio da proporcionalidade. Ademais, pugnou pela nulidade do veredicto e realização de novo júri.

O Ministério Público em contrarrazões (ID nº 28393027), pugnou pelo improvimento do apelo, destacando que o conjunto probatório é robusto, com fortes indícios de autoria e materialidade, apontando ainda que a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências foram fundamentadas em elementos concretos, conforme art. 59 do Código Penal, e que a pena-base fixada se encontra dentro dos parâmetros jurisprudenciais razoáveis.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do recurso e seu desprovimento (ID nº 30153698).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da nulidade do julgamento por falta de fundamentação da decisão dos jurados. Do julgamento manifestamente contrário à prova dos autos.

A priori, a Defesa sustenta a nulidade do julgamento do Tribunal do Júri sob argumento de que a decisão proferida pelos jurados não estaria devidamente fundamentada, configurando violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ocorre que, com vistas ao princípio da soberania dos veredictos, é cediço que ao Conselho de Sentença incumbe apenas responder aos quesitos formulados, não se exigindo a mesma fundamentação prevista no mencionado dispositivo constitucional, cuja aplicação é direcionada às decisões judiciais proferidas por magistrados.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. TRIBUNAL DO JÚRI.
CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
ABSOLVIÇÃO. SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA DELEGACIA. DEMAIS PROVAS CONFIRMADAS EM JUÍZO. VERSÃO ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. FLAGRANTE ILEGALDIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO INCOMPATÍVEL COM A VIA ESTREITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade, seja possível a concessão da ordem, de ofício.

II - Inicialmente, sobre a soberania dos veredictos, explica esta eg. Corte Superior que: "
A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas "b" e "c", conferiu ao Tribunal do Júri a soberania dos seus veredictos e o sigilo das votações, tratando-se de exceção à regra contida no inciso IX do artigo 93, razão pela qual não se exige motivação ou fundamentação das decisões do Conselho de Sentença, fazendo prevalecer, portanto, como sistema de avaliação das provas produzidas, a íntima convicção dos jurados
" (HC n. 228.795/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 17/09/2013).

III - Embora a d. Defesa busque a absolvição com base na suposta nulidade da prova do reconhecimento fotográfico realizado na delegacia (em desacordo com a determinação do art. 226 do CPP), existem nos autos demais elementos aptos à condenação.

IV - Assente nesta eg. Corte Superior que "não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados" (AgRg no REsp n. 1.885.871/DF, Sexta Turma, Rel. Min. Néfi Cordeiro, DJe de 5/3/2021).

V - Ademais, é firme o entendimento consolidado desta eg. Corte Superior no sentido de que, "Se as instâncias ordinárias reconheceram, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ" (RHC n. 85.177/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 25/4/2018).

Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 695.463/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 15/12/2021.) (grifo nosso)

Assim, não há o que se falar em anulação do júri por ausência de fundamentação na decisão dos jurados.

Outrossim, o apelante pleiteia também a anulação do julgamento, com fundamento no art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o veredicto do Conselho de Sentença teria sido manifestamente contrário às provas dos autos.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a soberania dos veredictos.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora, o que não ocorreu no caso dos autos.

A análise do processo revela que a condenação proferida pelo Conselho de Sentença encontra sólido respaldo nas provas colhidas ao longo da instrução de que o Apelante, em comunhão de vontades com o adolescente EMANUEL SANTOS DA SILVA, ceifou brutalmente a vida da vítima por meio de 18 (dezoito) golpes de faca distribuídas em distintas partes do seu corpo.

Destaca-se o depoimento robusto e minucioso do juvenil prestado em plenário (ID nº 28393018), no qual ele relatou detalhadamente a prática do delito, esclarecendo que no momento dos fatos estavam apenas ele, o apelante e a vítima.

No dia fatídico, os três indivíduos encontravam-se ingerindo bebida alcoólica em um mercadinho da comunidade do Cumuru em decorrência de uma festividade local, apontando que a vítima embriagada teria se tornado agressiva, ameaçando os demais com uma faca envolta na camisa. Nessa conjuntura, o adolescente teria desarmado DANIEL e, durante uma luta corporal, teria desferido um golpe de natureza unicamente defensiva, sem qualquer intenção homicida.

Ocorre que, neste período, o Apelante teria pegado a faca das mãos do jovem, puxando a vítima pelos cabelos, imobilizando-a com os joelhos sob suas costas e, ato contínuo, desferindo diversos golpes de faca 18 (dezoito) precisamente, mesmo quando DANIEL já se encontrava incapaz de reagir. Ressalta-se a alegação de EMANUEL de que não interveio na ação criminosa por receio de ser agredido pelo Recorrente, uma vez que ele já havia demonstrados traços violentos em outras ocasiões, principalmente quando sob efeito de álcool.

Ademais, vislumbra-se que os demais indícios de autoria e materialidade restam claros no Boletim de Ocorrência nº 00069/2024.100965-5 (ID nº 22521688), depoimentos das demais testemunhas (ID nº 22521688,
fls
. 05-06,12,16-17,52-53), declarações do próprio Recorrente (ID nº 22521688,
fls
. 54-55) e Relatório do Local do Crime (ID nº 22521688,
fls
. 46-51).

Do mesmo modo, o
Auto de Exame Cadavérico (ID n° 22521688
, fls
. 10-13)
confirma que a morte decorreu de ferimentos profundos causados por arma branca, compatíveis com os relatos colhidos, atestando a materialidade. Ademais, o próprio recorrente em seu interrogatório judicial (ID n° 22521688,
fls
. 54-55), admitiu que estava presente no momento do crime, no entanto, negou a autoria dos fatos imputados.

Nessa conjuntura, conforme Auto de Reconhecimento do Objeto ((ID n° 22521688,
fls.
14), a genitora do Recorrente identificou o par de sandálias marca Havaianas, cor branca, apreendido no local do crime como sendo indubitavelmente de seu filho ALESSANDRO, ora Apelante.

Ressalta-se também o depoimento testemunhal de MOISÉS BENTES DOS SANTOS ((ID n° 22521688,
fls
. 17), no qual afirmou que visualizou o Apelante e o adolescente Emanuel carregando a vítima nos ombros no dia dos fatos, por volta das 02 (duas) horas da madrugada.

Com vistas às provas juntadas nos autos, juntamente com os depoimentos harmônicos, convergentes e detalhados, os quais coincidem com o Laudo o qual atesta múltiplas perfurações decorrentes de arma branca, em número compatível com as versões relatadas, entendo que
não há qualquer indício de contaminação, suspeição ou vício nos depoimentos
, que foram prestados de maneira livre e espontânea.

Forma-se portanto, um
conjunto probatório coeso, firme e convergente,
apto a amparar a decisão condenatória pelo crime de
homicídio qualificado.
Não há qualquer indício de que o Conselho de Sentença tenha se afastado das provas apresentadas em plenário; ao contrário, a decisão reflete uma das versões plausíveis e juridicamente sustentáveis, extraídas do contexto probatório, sendo inegável a autoria do Apelante.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

2.

Do redimensionamento da pena-base.

Nota-se que o cerne recursal trata sobre a suposta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a análise das vetoriais do art. 59 do CP pelo magistrado sentenciante, conforme se verifica:

“(...)
1ª Fase – Pena Base:
Considerando as circunstâncias judiciais do Art. 59 do Código Penal:

Culpabilidade:
A
culpabilidade do réu é acentuada. A ação de ceifar a vida de outrem, especialmente de uma pessoa do próprio ciclo de amizade, se tratando inclusive de cliente do réu por ser barbeiro, em um contexto de embriaguez da vítima, denota um grau de censurabilidade elevado, transcendendo o dolo inerente ao tipo penal.

Antecedentes:
Conforme certidão de antecedentes criminais, o réu não possui registros criminais anteriores transitados em julgado, o que lhe confere a condição de réu primário e de bons antecedentes.

Conduta Social:
Não há elementos nos autos que permitam uma avaliação aprofundada da conduta social do réu, de modo que não pode ser valorada negativamente.

Personalidade do Agente:
Não há elementos suficientes nos autos para aferir a personalidade do agente.

Motivos do Crime:
Os motivos do crime, de acordo com os autos, parecem estar relacionados a um desentendimento ocorrido durante a ingestão de bebida alcoólica. Não há clareza quanto a uma motivação específica que possa ser valorada negativamente de forma autônoma.

Circunstâncias do Crime:
As
circunstâncias do crime são extremamente graves, pois o delito foi praticado com 18 golpes de faca, o que se enquadra na qualificadora de meio cruel
, pelo que deixo de valorar na próxima fase da dosimetria.

Consequências do Crime
:
As
consequências do crime são gravíssimas, consistindo na morte prematura da vítima, um jovem de 23 anos de idade, o que causa notoriamente imensa dor à família e abalo à ordem pública na pequena comunidade do Curumu, zona rural de Óbidos
.

Comportamento da Vítima:
O comportamento da vítima não pode ser avaliado contra o réu.

Considerando a análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão
.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes:

Atenuantes:
Não há atenuantes a serem consideradas. O réu não confessou a prática delitiva, pois a atribuiu ao adolescente Emanuel.

Agravantes:
Conforme a denúncia e o veredicto dos jurados, o crime foi cometido mediante meio cruel (Art. 61, II, "d", do CP) e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima (Art. 61, II, "c", do CP). Acolho como agravante somente o meio cruel, pois a outra circunstância está sendo usada para qualificar o crime, a qual compenso com a atenuante da menoridade relativa, mantendo a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Causas de Aumento e Diminuição:
Não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Diante do exposto, torno a pena
DEFINITIVA
em
15 (quinze) anos de reclusão
(...)”

Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59, do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. PECULATO. ANPP. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPÔS AS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO PARA A MANUTENÇÃO DA DOSIMETRIA REALIZADA NA SENTENÇA.
DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DA PENA-BASE. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto contra acórdão que rejeitou embargos de declaração, alegando omissão na decisão do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena aplicada a condenado por peculato e à possibilidade de acordo de não persecução penal.

2. O Tribunal de origem rejeitou os embargos de declaração, afirmando que não havia omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, e que a questão do acordo de não persecução penal não foi devidamente analisada, ausente o requisito do prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão do Tribunal de origem quanto à dosimetria da pena e à possibilidade de acordo de não persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal de origem examinou de forma fundamentada as questões suscitadas nas razões da apelação, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão.

5. A negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o Tribunal decide em sentido contrário ao interesse da parte, mas sim quando deixa de se manifestar sobre ponto necessário ao deslinde do litígio.

6. O livre convencimento motivado do julgador foi exercido com base nas provas constantes dos autos, não sendo obrigatória a menção expressa a todas as provas produzidas.

7. A
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a dosimetria da pena está dentro de um juízo discricionário do magistrado, não sendo direito subjetivo do acusado a aplicação de determinada fração, além de ser possível até mesmo a fixação da pena-base no máximo legal, ainda que valorada uma única circunstância judicial, desde que o faça de forma fundamentada e com base nos elementos concretos dos autos, como ocorreu no presente caso, em que houve a valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

8. A culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime foram valoradas negativamente porque o recorrente se valeu de cargo de confiança para, durante anos, desviar grande volume de dinheiro mediante várias dissimulações contábeis, gerando um prejuízo de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). IV. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

(REsp n. 2.078.770/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento da pena-base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal de Justiça editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na primeira fase, o magistrado sentenciante elevou a pena-base ao fundamento de que o apelante agiu com culpabilidade exacerbada, consistente em ter desferido 18 (dezoito) golpes de facas contra a vítima, mesmo quando esta já se encontrava desacordada e incapaz de reagir, agindo sob efeito de embriaguez e ceifando violentamente a vida de um jovem, fato que abalou a ordem pública na comunidade de Cumuru.

Tal circunstância não se confunde com elementos ínsitos ao tipo penal, mas sim traduz um maior grau de reprovabilidade na conduta do agente, revelando dolo intenso e elevado grau de censura, o que autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

Nesse contexto, a majoração da reprimenda em 03 (três) anos diante das circunstâncias fáticas apuradas, não se mostra desarrazoada nem desproporcional, ao contrário, revela-se adequada à maior gravidade concreta da conduta.

Portanto, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,_____ de_____ de 2025.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/02/2026